Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-33.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004432-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), RUBENS FERREIRA DIAS - CPF: 993.276.601-10 (AGRAVANTE), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (AGRAVADO), MAURO MENDES FERREIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A Administração Pública tem possibilidade de utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido liminar postulado em mandado de segurança impetrado por
RUBENS FERREIRA DIAS
, contra ato apontado como ilegal supostamente perpetrado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
.

Inconformada, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator, que indeferiu a liminar, merece ser reformada, uma vez que viola direito líquido e certo do recorrente.

Relata que classificou-se na 18ª colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Edital nº 01/2018), para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino – Polo de Lucas de Rio Verde/MT, destinado à formação de cadastro de reserva.

Aduz que o Estado realiza contratação temporárias de agentes socioeducativos há mais de 10 (dez) anos e que, mesmos após a homologação do certame em 16/03/2020, as contratações temporárias continuaram a ocorrer.

Assevera que ocorreram nomeações para o cargo de agente socioeducativo para o Polo de Lucas de Rio Verde, mas que houveram várias desistências dos candidatos, entretanto não é possível verificar quais candidatos tomaram posse, pois o site da SEPLAG não divulga tais informações.

Dessa forma, sustentando a preterição da sua nomeação ao cargo de agente socioeducativo, requer o provimento do agravo interno para que “
seja imediatamente nomeado e empossado no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Lucas do Rio Verde, salvaguardando seu direito de participação no Curso de Formação que se iniciou no dia 02 de março de 2021
”.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 86418455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Agravante participou do certame público regido pelo Edital nº. 001/2018/SEJUDH, para concorrer a cadastro de reserva

para o polo de Lucas do Rio Verde MT, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Sustentando que, o Agravado vem realizando contratações temporárias de forma precária de agentes públicos para o cargo pleiteado pelo Recorrente, mesmo diante de candidatos classificados, impetrou mandado de segurança, todavia, este Relator indeferiu o pedido de medida liminar, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em suma, as razões recursais de Agravante se resume em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a referida concessão da medida de liminar, porque, segundo alega, em virtude das contratações temporária de forma precária e diante das desistências de candidatos melhores classificados, passa a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, embora o concurso público está vigente.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida
.

Incialmente, convém consignar que a decisão por mim proferida no Mandado de Segurança foi em sede de cognição sumária, momento processual no qual se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de tutela liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Por óbvio, a apreciação recursal do caso cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar, uma vez que matéria nitidamente meritória, em contrapartida, deve ser reservada para momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

Nesse aspecto, ao negar a concessão da liminar pretendida, o entendimento foi no sentido de que, nesta fase de cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade do direito invocado, notadamente no que se refere à suposta ilegalidade do ato perpetrado pelo Agravante, e nem o risco de dano.

No caso dos autos, o Recorrente logrou êxito em se classificar na 18ª colocação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Lucas de Rio Verde/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva e houve a convocação para nomeação de candidatos classificados até a 13ª colocação (id. 79926456 - pág. 1).

O Agravante trouxe nos autos declaração de desistência do candidato classificado na 12ª colocação.

É cediço que
o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI),
entendeu que o candidato terá direito subjetivo à nomeação quando (I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas indicadas em edital; (II) ocorrer preterição na nomeação em virtude da não observância da ordem de classificação, na forma da Súmula 15 do STF; (III) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a vigência do certame anterior, havendo preterição dos aprovados fora das vagas de maneira imotivada e arbitrária.

Assim, considerando que o Recorrente não se classificou dentro do número de vagas previsto no Edital, não há que falar em direito subjetivo à nomeação, por ora.

Ademais, quanto a existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a
preterição
dos aprovados/classificados em concurso, pois Administração tem possibilidade de utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.

Ainda, o concurso público que o Agravante prestou encontra-se dentro do prazo de validade, pois foi homologado em 16/03/2020 e o certame é válido por dois anos, assim, por estar dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.

Deste modo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de indeferimento do pedido liminar formulado no recurso de agravo de instrumento por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021